Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-96.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro prestamista. Morte do segurado por causa desconhecida. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Apelações. Sustenta a seguradora ré pela ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito alega que o óbito do segurado haveria sido causado por doença preexistente, fato que afastaria a indenização. Por fim, alega que a indenização seja limitada ao valor do saldo devedor

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro prestamista. Morte do segurado por causa desconhecida. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Apelações. Sustenta a seguradora ré pela ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito alega que o óbito do segurado haveria sido causado por doença preexistente, fato que afastaria a indenização. Por fim, alega que a indenização seja limitada ao valor do saldo devedor à época do sinistro. Sustenta o banco réu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito requer que a indenização seja limitada ao valor do saldo devedor à época do sinistro.
Legitimidade passiva do banco reconhecida.
Cerceamento de defesa não verificado. Alegação de doença preexistente. Inovação recursal. Seguradora ré que pretende, em momento inoportuno, iniciar discussão que não foi levada ao Juízo de Primeiro Grau, diante da revelia. Recurso não conhecido neste ponto.
Pretensão dos beneficiários em receber a indenização securitária. Negativa de pagamento. Relação de consumo. Art. 2o, CDC. Rés que devem realizar o pagamento da indenização aos beneficiários. Valor da indenização que é limitado ao saldo de débito do contrato de financiamento atrelado ao seguro. Impossibilidade de condenação das rés ao pagamento do limite da indenização em R$ 150.000,00. Valor em aberto de R$ 4.302,39 no momento do sinistro. Sentença parcialmente reformada para condenar as rés ao pagamento de R$ 4.302,39 a título de indenização proveniente do seguro prestamista contratado. Recurso da seguradora ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido e recurso do banco réu parcialmente provido.